Tribunal: TJSP
Processo: 1045834-54.2017.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-01-14
Data de publicação: 2022-01-14

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS – TRANSTORNOS PSÍQUICOS, DEPRESSÃO, PROBLEMAS LOMBARES E TENDINITE – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DAS PARTES E REEXAME NECESSÁRIO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – CONSTATAÇÃO DA REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA E NEXO CAUSAL COMPROVADOS – AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO A PARTIR DO DIA SEGUINTE AO DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA – ADEQUAÇÃO DO

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS – TRANSTORNOS PSÍQUICOS, DEPRESSÃO, PROBLEMAS LOMBARES E TENDINITE – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DAS PARTES E REEXAME NECESSÁRIO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – CONSTATAÇÃO DA REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA E NEXO CAUSAL COMPROVADOS – AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO A PARTIR DO DIA SEGUINTE AO DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA – ADEQUAÇÃO DO JULGADO COM RELAÇÃO À FIXAÇÃO DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – SENTENÇA MANTIDA.

Recurso das partes desprovidos. Sentença mantida em sede de reexame necessário, com observações.